Tribunal: TJMT
Processo: 1030223-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030223-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (APELADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HENRIQUE DE SA CORREA - CNPJ: 23.823.737/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPOTEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.846.634/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE SA CORREA - CPF: 961.562.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para determinar o levantamento das restrições RENAJUD sobre veículos gravados com alienação fiduciária, reconhecendo a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a manutenção de restrições judiciais via RENAJUD sobre veículos gravados com alienação fiduciária quando a execução fiscal é movida contra o devedor fiduciante, notadamente sob o argumento de presunção de fraude à
execução fiscal nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação fiduciária foi regularmente registrada antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, afastando a incidência da presunção de fraude prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional.

4.
A jurisprudência reconhece que, em se tratando de bens móveis, a propriedade se transmite com a tradição, sendo o registro no DETRAN exigência meramente administrativa para fins de oponibilidade.

5.
A constrição sobre bem de terceiro proprietário é juridicamente inviável, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e neste Tribunal de Justiça.

6.
A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios é devida com base no princípio da causalidade, tendo em vista sua resistência injustificada aos pedidos formulados.

7.
A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada, inexistindo excesso que justifique redução.

8.
O não provimento do recurso autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1820873/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.2023; TJMT, Apelação Cível n
.
1015230-76.2023.8.11.0002,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.12.2025; TJMT, Apelação Cível n
.
1027067-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n
.
1027609-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 12.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou procedentes os pedidos para determinar o levantamento das restrições RENAJUD incidentes sobre os caminhões Mercedes-Benz
Actros
2651S 6x4, placas RAT2E85 e RAT2E95, reconhecendo a propriedade fiduciária consolidada em favor do Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., bem como condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além do ressarcimento das custas eventualmente adiantadas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legitimidade da constrição judicial, ao argumento de que estaria configurada a presunção legal de fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, por entender que a alienação fiduciária seria ineficaz em relação à Fazenda Pública.

Afirma que a existência de gravame fiduciário não impede a constrição judicial quando presente crédito tributário inscrito em dívida ativa, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça às execuções fiscais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para manter as restrições judiciais sobre os veículos, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a redução da verba fixada.

(Id
343508863
).

Em
contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de fraude à execução, ao fundamento de que o gravame fiduciário foi regularmente constituído antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sendo o direito real de garantia plenamente oponível à Fazenda Pública.

Argumenta que os bens jamais integraram o patrimônio do executado, que houve consolidação da propriedade em seu favor em razão da inadimplência contratual, e que a manutenção da restrição judicial é
materialmente impossível e juridicamente nula. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
(Id
343508865
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a manutenção de restrição judicial, via RENAJUD, sobre veículos gravados com alienação fiduciária, quando a execução fiscal é movida contra o devedor fiduciante, especialmente diante da alegação de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional.

Do exame dos autos, verifico que o Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. opôs embargos de terceiro visando ao levantamento das restrições RENAJUD incidentes sobre os veículos Mercedes-Benz
Actros
2651S 6x4, placas RAT2E85 e RAT2E95, ao argumento de que detém a propriedade fiduciária dos bens, regularmente registrada em momento anterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, bem como de que, em razão da inadimplência da fiduciante, houve a busca e apreensão dos veículos, com posterior consolidação da propriedade em seu favor.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou a legitimidade da constrição judicial, defendendo a incidência da presunção legal de fraude à execução prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de que a alienação fiduciária seria ineficaz em relação à Fazenda Pública, ainda que regularmente constituída.

Sobreveio sentença que acolheu os embargos de terceiro, reconhecendo que o gravame fiduciário foi regularmente constituído antes da inscrição em dívida ativa, que os bens não integravam o patrimônio do executado e que a propriedade
se encontrava
consolidada em favor do credor fiduciário, determinando, por conseguinte, o levantamento das
restrições judiciais incidentes sobre os veículos, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra essa sentença, recorre o apelante, insistindo na ocorrência de fraude à execução fiscal, ao argumento de que a presunção prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional possui natureza objetiva e tornaria ineficaz a alienação fiduciária perante a Fazenda Pública, defendendo, ainda, a possibilidade de manutenção da restrição judicial e a reforma do decisum, inclusive no tocante à verba honorária.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 185 do Código Tributário Nacional, na redação introduzida pela Lei Complementar n. 118/2005, consagrou presunção objetiva de fraude à execução fiscal nas hipóteses em que o sujeito passivo promove a alienação ou oneração de bens após a
inscrição
do crédito tributário em dívida ativa, sendo irrelevantes, para tal fim, tanto a prévia formalização da penhora quanto a comprovação de má-fé do terceiro adquirente.
Vejamos:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu
começo
, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário
regularmente inscrito como dívida ativa
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a alienação realizada
após a inscrição do crédito tributário
em dívida ativa presume-se fraudulenta, independentemente da boa-fé do terceiro adquirente,
ressalvada apenas a hipótese prevista no parágrafo único do art. 185 do Código Tributário Nacional
. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
NEGÓCIO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE.
IRRELEVÂNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 185 DO CTN.
VERIFICAÇÃO.
NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

(...)
2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que
“
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente a 09 .06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
”
.
(...).
(STJ -
AgInt
no REsp 1820873
/
RS 2019/0172341-2, Relator
Ministro
B
enedito
G
onçalves
,
j.
25
.
4
.
2023, T1)
.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que não se configuram os pressupostos da presunção prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional.

Isso porque o contrato de alienação fiduciária foi regularmente celebrado e registrado em 3
.
5
.
2021, portanto em momento anterior à
inscr
ição do crédito tributário, ocorrida em
30.3.2022
, bem como ao ajuizamento da execução fiscal, em 11
.
4
.
2022.

Ademais, diante do inadimplemento contratual, sobreveio a busca e apreensão dos veículos, com a consequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969.

Nesse contexto, verific
o
que os bens jamais integraram o patrimônio disponível do executado após a inscrição em dívida ativa, afastando, por consequência, a incidência da presunção legal de fraude à execução.

Ressalto que, segundo a jurisprudência consolidada, no caso de bens móveis, a aquisição da propriedade opera-se com a tradição, sendo o registro junto ao DETRAN exigência de natureza administrativa destinada à oponibilidade perante terceiros.

Em caso
s
semelhante
s
, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. A jurisprudência consolidada entende que, tratando-se de bem móvel, a propriedade se transmite com a tradição, sendo o registro no DETRAN formalidade para oponibilidade perante terceiros, não impedindo o reconhecimento da posse legítima.

5. A presunção legal de fraude à execução (CTN, art. 185) aplica-se apenas a alienações realizadas após a inscrição em dívida ativa, o que não se verifica no caso concreto.

6. Inexistindo restrição judicial vigente à época da alienação, e demonstrada a posse direta e contínua do veículo pelo embargante, não há fundamento para manutenção da constrição.
(...). (TJMT
1015230-76.2023.8.11.0002
,
Rela
. Desa.
H
elena Maria
B
ez
erra
R
amos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)
O artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação da Lei Complementar n. 118/2005, estabelece presunção absoluta de fraude à execução fiscal para toda alienação de bens efetivada pelo sujeito passivo após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente do registro da penhora ou da
demonstração de má-fé do terceiro adquirente.
(...). (TJMT
1027067-74.2024.8.11.0041
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
24.10.2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
INADMISSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. Conforme a Lei n. 9 .514/1997, o devedor fiduciante não possui propriedade plena sobre o bem alienado fiduciariamente, detendo apenas a posse direta e os direitos aquisitivos, razão pela qual o bem não integra seu patrimônio e, portanto, não pode ser penhorado por dívidas próprias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que bens alienados fiduciariamente não são passíveis de constrição judicial para satisfação de obrigações do devedor fiduciante, pois a propriedade pertence ao credor fiduciário até a quitação integral do débito.
(...).
(TJMT 1027609
-
21
.
2024
.
8
.
11
.
0000, Rel
. Des.
M
arcio
V
idal
,
j.
12
.
11
.
2024, Quinta Câmara de Direito Privado)
.

No que se refere à verba honorária, não procede a alegação de seu afastamento, pois a parte apelante, na qualidade de embargada, resistiu
ao pedido deduzido nos embargos de terceiro, ao sustentar a legitimidade da constrição judicial e pugnar pela improcedência da demanda.

Nessa hipótese, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a atuação do ente público deu causa à instauração e ao prosseguimento do feito, circunstância que atrai sua responsabilidade pelos encargos de sucumbência, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 872 (REsp 1.452.840/SP), afastando-se, por conseguinte, a incidência da Súmula 303/STJ no caso concreto.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, igualmente não assiste razão à parte apelante, pois a verba foi fixada em patamar legal e compatível com os critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerados a natureza da causa, a complexidade da controvérsia e o trabalho efetivamente desenvolvido no feito, inexistindo qualquer excesso ou desproporção que justifique a sua modificação.

Dessa forma, correta a sentença ao
reconhecer
a impossibilidade de manutenção da constrição judicial sobre os veículos objeto de alienação fiduciária regularmente constituída, bem como ao condenar o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios

em patamar legal e compatível com os critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
,
razão pela qual impõe a
sua
manutenção integral.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
1
0% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
um
por cento (
1
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
1
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026